Tribunal: STF
Processo: ARE 1321408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de agentes. Recursos da Defesa, provimento parcial para reduzir a pena pecuniária.
    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado aos apelantes.
    3-) Pleito de desclassificação da imputação para estelionato. Impossibilidade. No crime de furto qualificado pela fraude, o agente emprega o engodo para afastar a vigilância da vítima e subtrair o bem com maior facilidade. É o caso dos autos. Já no estelionato, o meio fraudulento é utilizado para obter o consentimento da vítima, ludibriando-a para que entregue voluntariamente o bem. A vítima tem ciência da tradição. Condenação mantida.
    4-) Dosimetria. Na primeira fase, as penas-bases foram, individualmente, fixadas 1/6 acima do piso, para cada delito, diante da presença de duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e a remanescente analisada como circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, no que concerne ao furto praticado contra a vítima A. M., não haviam atenuantes ou agravantes. Por outro lado, quanto ao furto praticado contra o ofendido V. A. P., incidiu a agravante do art. 61, inc. II, ‘h’, porque, à época dos fatos, contava com 62 anos de idade (fls. 11). Na terceira fase, aumento de 1/6 sobre a pena maior, pela continuidade delitiva, pois dois furtos foram praticados. Pena final: três (3) anos, dois (2) meses e três (3) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo. Existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo de multa quando há continuidade delitiva, por ser crime único ‘para efeitos de aplicação da pena’, guarda proporcionalidade com a pena corporal (HC 221.782-RJ – Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS), 6ª T. - j. 20.3.2012 – DJe 11.4.2012).
    5-) Os apelantes foram beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, incisos LIV, LV, XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 2/4, 6/12, 30 e 38, boletim de ocorrência de fls 13/17, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/20, autos de exibição e apreensão de fls. 21/22 e 23, laudo pericial de fls. 219/221 e pela prova produzida em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos.
    A autoria é atribuível aos que se inconformam.
    (...)
    Diante desse panorama, não há se cogitar de absolvição por insuficiência probatória. A prova colhida durante a instrução demonstrou que os recorrentes, agindo em comparsaria, realizaram o furto por meio da fraude conhecida como 'troca de cartões'. 
    Esse artifício consiste basicamente em observar alguém que esteja utilizando um caixa eletrônico, na hipótese, instalado nas dependências de supermercados, para, após sugerir, de forma de simulada, alguma intercorrência na transação bancária efetuada, oferecer-lhe auxílio, aproveitando-se de momento de distração do cliente para substituir o cartão magnético por outro previamente providenciado pelo furtador. Na maioria das vezes, quando a vítima percebe que seu cartão foi trocado, o criminoso já terá conseguido acessar sua conta-corrente e subtrair o numerário ali existente, como ocorreu na hipótese dos autos (inclusive com o ressarcimento dos valores pela instituição financeira, fls. 662/666).
    Os recorrentes foram presos em flagrante em poder de cartões bancários de terceiras pessoas, vítimas de furtos anteriores. Não bastasse, em revista pessoal, foi encontrado em poder de FERNANDO o cartão bancário da vítima A. M., subtraído na mesma data, de manhã.
    (...)
    Some-se a isso que, como já dito, as duas vítimas reconheceram FERNANDO, pessoalmente, no distrito, como sendo o indivíduo que as abordou junto ao caixa eletrônico, oferecendo-lhes ajuda para a operação bancária, ato que foi confirmado por eles em audiência.
    O concurso de agentes foi, igualmente, comprovado pela prova oral, notadamente pelo dito pela vítima A. M. Ela confirmou, em contraditório, que, após pagar sua conta, surgiu um segundo indivíduo, a quem incumbiu o papel de distraí-la, com conversa trivial, facilitando a troca dos cartões efetuada por FERNANDO. É de se notar que FERNANDO e CLEBER foram surpreendidos juntos no supermercado, utilizando o cartão da vítima A.M. para a realização de compras e, nessa condição, foram presos em flagrante.
    Ressalte-se, outrossim, que o cartão bancário da vítima V., subtraído no dia 18.10.2014 foi utilizado na troca de cartões efetuada pelos apelantes durante a execução do furto contra a vítima A. M., aos 22.10.2014, não havendo dúvida que ambos foram os executores dos dois delitos de furto tratados nestes autos.
    Logo, a condenação era de rigor .
    Houve furto qualificado pela fraude, não estelionato." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente